Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603217-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. (..) REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
RESPONSABILIDADE DE DOADOR E DONATÁRIO.

(...)

Num. 44034059 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

3. A arrecadação de receitas estimáveis deve ser objeto de registro
na prestação de contas do doador e do donatário, mas este não é
responsável pela omissão daquele. No caso, o prestador,
candidato beneficiário de doação em recursos estimáveis realizada
pelo partido político, fez o devido registro em sua prestação de
contas, na proporção do rateio de serviços e material de
propaganda, enquanto o partido doador registrou apenas a
integralidade da despesa, paga em nome próprio, sem discriminar
as doações estimáveis aos candidatos.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. [TRE/PR, PC nº
0602586, rel. Jose Rodrigo Sade, DJE 16/05/2022, não destacado
no original]

Vê-se que não foram realizados os registros das doações por valores
estimáveis em dinheiro realizadas pelo partido, que deixou de declarar o total de R$
15.560,33 (quinze mil quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos) dessas
doações, relacionadas a materiais impressos.

Foi possível verificar-se, no entanto, nos campos de dados adicionais das Notas
Fiscais nºs 45, 99, 13, 76 e 80, o nome dos candidatos beneficiários, o que comprova a
destinação dos materiais impressos e a regularidade dos gastos com FEFC.

Assim, resta configurada a irregularidade no valor de R$ 15.560,33 (quinze
mil quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos), que representa 0,96% das
despesas totais da campanha (R$ 1.627.344,00), mas esse valor não necessita de
devolução ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019,
porque a comprovada a sua destinação.

II.v. Do atraso na abertura da conta bancária

A falha especificada pelo Setor Técnico deste Tribunal está indicada no item 9.2 do parecer
técnico conclusivo (id. 43919449), conforme quadro abaixo:

Após ser intimado quanto ao apontamento supracitado no parecer de
diligências, o prestador de contas apresentou a seguinte manifestação (id. 43888521): “O
Banco do Brasil só aceitava abrir a conta po

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0603217-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- ELEIÇÃO 2022- PARTIDO DOS
TRABALHADORES -PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
ELAINE APARECIDA MIGUEL (RESPONSÁVEL)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
(RESPONSÁVEL)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034059
20/09/2024
16:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.178

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603217-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: ELAINE APARECIDA MIGUEL
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
P
O
L
Í
T
I
C
O
.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE C
O N T A S R E T I F I C A D O R S E M
A
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
P R E V I S T O S N O A R T . 7 1 D A
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
FALHA FORMAL. ATRASO NO ENVIO
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. VÍCIO
FORMAL. RECURSOS NÃO UTILIZADOS
D O
F E F C
–
A U S Ê N C I A
D E
COMPROVANTE. DESPESAS NÃO
LANÇADAS NA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . R E C O L H I M E N T O A O
TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO DE
VALOR ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NÃO
R E G I S T R A D A . O B R I G A Ç Ã O D O
DOADOR. ATRASO NA ABERTURA DA
Num. 44034059 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
CURTO PERÍODO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
C O N T A S . R E C I B O E L E I T O R A L
APRESENTADO APÓS A PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL. VALOR ÍNFIMO.
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES
LANÇADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL – VALOR
N Ã O
R E L E V A N T E .
S O B R A S
FINANCEIRAS DE CAMPANHA E SALDO
DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO
FEFC – TRANSFERÊNCIA À CONTA DE
OUTROS RECURSOS E RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM
DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E NÃO LANÇADOS À ÉPOCA.
C O N T A S
D E S A P R O V A D A S
-
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALOR AO TESOURO NACIONAL E
DEPÓSITO DE VALOR AO PARTIDO
POLÍTICO.

1
.

A
apresentação de prestação de contas reti
ficadora espontânea, antes de realizada
a análise técnica das contas, ainda que
não observe os requisitos previstos no
art. 71 da Resolução TSE 23.607/2019,
pode ser aceita, mormente quando o
p r e s t a d o r d e c o n t a s p o d e r i a
a p r e s e n t á – l a i n c l u s i v e a p ó s a
emissão do parecer de diligências.

2. O atraso no envio dos relatórios
financeiros, quando curto o período para
os valores mais expressivos e, não se
compromete a análise das contas,
representa a existência de mero vício
formal, mormente quando os valores
doados impactam somente 4,95% do
total dos recursos de campanha.

3. A prova factual do recolhimento de
recursos não utilizados do FEFC –
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha é a apresentação do
comprovante de recolhimento. A
ausência do comprovante, no entanto,
Num. 44034059 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

obriga o prestador de contas ao
recolhimento e respectiva comprovação.

4. A ausência de registros de despesas
apontadas indica a existência de
recursos de origem não identificada e, in
casu, atingiram o percentual de 0,30% do
total dos gastos de campanha, cujos
valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32,
§§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

5. As doações estimáveis em dinheiro
devem ser registradas na prestação de
contas do responsável pelo seu
pagamento, no caso, o partido político. A
ausência desses registros representa
0,96% das despesas totais da campanha
eleitoral.

6. O atraso na abertura da conta bancária
por poucos dias não prejudica a
regularidade das contas quando inexiste
movimentação relevante nessa conta
anteriormente à abertura.

7. O crédito de valor de “Outros
Recursos” na conta bancária do FEFC –
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, muito embora se revista de
irregularidade, não é relevante e não
macula as contas quando o valor total
corresponde a tão somente 0,0003% do
total dos gastos de campanha.

8. O recibo eleitoral de doação financeira
de valor que representa tão somente
0,01% das receitas de campanha, emitido
após a entrega da prestação de contas
final, representa um mero erro formal,
pois, tendo passado pela análise do
órgão técnico, houve a fiscalização do
recurso doado.

9. As divergências entre valores
lançados na prestação de contas parcial
e a final, mesmo com infringência ao §
6º, art. 47, da Resolução TSE
23.607/2019, correspondem a 0,25% do
total das despesas de campanha e não
repercutem de forma relevante nas
contas.
Num. 44034059 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

10. Os valores oriundos de sobras de
campanha devem ser contabilizados na
conta bancária de “Outros Recursos” do
partido, nos termos do o art. 50, §§ 1º e
4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e,
os recursos do FEFC não utilizados,
devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, nos termos dos §§ 1º e 2º,
artigo 79, da Resolução TSE 23.607/2019.

11. A dívida de campanha lançada na
prestação de contas pela agremiação
partidária, a qual representa 3,03% das
despesas totais de campanha, também
deve constar na prestação de contas
anual do partido até a integral quitação
dos débitos, nos termos do inciso III, §
5º, art. 33, da Lei 9.504/1997, fato que não
se confirmou.

12. Os gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da
prestação das contas parcial e não
informados à época, revestem-se de
falha grave e podem comprometer a
prestação de contas, correspondendo, in
casu, a 7,13% do total das despesas
financeiras.

13. Irregularidades somadas implicam
16,63% dos recursos totais de
campanha. Contas desaprovadas, com
recolhimento e devolução de valores ao
Tesouro Nacional, e transferência de
valor à conta de “Outros Recursos” da
agremiação partidária.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB Diretório Estadual - PR, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Num. 44034059 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

Houve a apresentação das contas parciais (id. 43132713), das contas finais
(id. 43294259).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (id. 43449173), não houve impugnação (id. 43456498).

O prestador de contas apresentou contas finais retificadoras (id. 43681522),
(id. 43742607), e (id. 43748632).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer de Diligências (id. 43861804), em que apontou falhas
e requereu esclarecimentos.

Após ser intimado, o prestador de contas deixou escoar in albis o prazo, sem
apresentar qualquer manifestação (id. 43867442).

Em petição de id. 43867470, o partido requereu dilação de prazo para
apresentação de retificação de contas.

Os autos foram em vista ao I. representante da Procuradoria Regional
Eleitoral, o qual manifestou-se anuindo à dilação de prazo requerida, id. 43880188.

O prestador de contas manifestou-se, id. 43888521 e id. 43888976, e
apresentou documentos, id. 43888522 e id. 43888523.

Os autos com as manifestações e documentos apresentados pelo prestador
de contas foram novamente submetidos à análise do Setor Técnico que, após apreciá-los,
emitiu o Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (id. 43919449),
apontando as seguintes irregularidades: a) foram apresentadas prestação de contas final
retificadora com n° controle P14000375353PR2509062 na data de 08/08/2023, com n°
controle P14000375353PR5685489 na data de 17/10/2023 e com número de controle
P14000375353PR4355967 na data de 24/10/2023, sem justificativa; b) atraso no envio de
relatório financeiro de doações oriundas do Diretório Estadual do partido, de pessoa física
e de outro candidato; c) não foi apresentado comprovante de recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos do FEFC não utilizados; d) divergências entre a informação relativa
a despesa, constantes da prestação de contas, e aquela constante da base de dados da
Justiça Eleitoral; e) omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral; f) inconsistências
em despesas pagas com recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – Fornecedor: E.L. PESSOA LTDA; g) atraso na abertura da conta bancária
de “Doações para Campanha”; h) divergência entre a movimentação financeira registrada
na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos; i) recibos eleitorais
foram emitidos após a entrega da prestação de contas final; j) divergência entre a
informação relativa à despesa constantes da prestação de contas final em exame e
aquela constante da prestação de contas parcial; k) gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época; l) ausência do comprovante de recolhimento de sobras de campanha; m) a
existência de dívida de campanha no montante de R$ 49.250,00 (quarenta e nove mil
duzentos e cinquenta reais).

Num. 44034059 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

Devidamente intimada, a prestadora apresentou manifestou-se, requerendo a
aprovação das contas (id. 43928127).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das (id. 43937316).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise da presente prestação de contas, a movimentação
financeira totalizou R$ 1.578.105,00, com a seguinte composição:

a) Recursos financeiros provenientes de doações de pessoas físicas – R$
5,00;
Num. 44034059 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

b) Recursos financeiros provenientes de “Outros Recursos” repassados por
outro candidato – R$ 100,00;

c) Recursos financeiros provenientes do FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha repassados pela Direção Partidária Nacional do PTB –
Partido Trabalhista Brasileiro – R$ 1.500.000,00; e

d) Recursos financeiros provenientes de “Outros Recursos” repassados pela
Direção Partidária Estadual do PSD – Partido Social Democrático – R$ 78.000,00.

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

II.i. Da apresentação de contas finais retificadoras sem justificativa

O Setor Técnico apontou no item 1.2 do parecer técnico conclusivo a
apresentação de 03 (três) prestações de contas finais retificadoras, sem justificativa: n°
controle P14000375353PR2509062 na data de 08/08/2023, com n° controle
P14000375353PR5685489 na data de 17/10/2023 e com número de controle
P14000375353PR4355967 na data de 24/10/2023.

Sobre esse apontamento, ficou silente o prestador de contas, sem qualquer
manifestação apresentada.

De se destacar que, de modo voluntário, e antes da primeira análise técnica,
que ocorreu somente em 03.05.2024, o prestador de contas apresentou as (três)
prestações de contas finais retificadoras, com documentos comprobatórios das despesas
realizadas, extratos bancários, ou seja, para permitir a análise das contas pelo Setor
Técnico.

Embora não tenham sido apresentadas notas explicativas por ocasião da
apresentação das referidas prestações de contas finais retificadoras, resta evidente que
serviram para a correção de equívocos no preenchimento da prestação de contas final e
para a apresentação dos documentos que se faziam necessários.

O que se conclui é que a apresentação das contas final da forma como
realizada serviu tão somente para dar atendimento ao prazo estabelecido na Resolução
TSE nº 23.607/2019, sendo que a prestação de contas efetiva somente foi apresentada
em 24/10/2023, quando apresentou a última das supracitadas prestações de contas finais
retificadoras.

A retificação das contas está prevista no art. 71 da Resolução TSE nº
23.607/2019, nos seguintes termos:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida,
sob pena de ser considerada inválida:

[...]

II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado
Num. 44034059 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

antes do pronunciamento técnico.

[...]

II - apresentar extrato da prestação de contas, acompanhado de
justificativas e, quando cabível, de documentos que
comprovem a alteração realizada, mediante petição dirigida:

[...]

O procedimento, apesar de não ter atendido aos requisitos previstos no art.
71 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não tem o condão de comprometer a fiscalização
das contas, tampouco de determinar a invalidade da prestação de contas retificadora,
mormente considerando-se que após a emissão do parecer de diligências o candidato
teria - como de fato teve - oportunidade para apresentar prestação de contas retificadora.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA SEM A OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. FALHA FORMAL. INDÍCIOS DE OMISSÃO DE
DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A
CARACTERIZAR A IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM
PESSOAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DISCREPÂNCIA
NOS VALORES PAGOS A CONTRATADOS QUE EXERCERAM
ATIVIDADES IDÊNTICAS. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DOAÇÕES E GASTOS ANTERIORES
À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
PERCENTUAL RELEVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE BENS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
IMÓVEL LOCADO. DESPESA PAGA COM “OUTROS
RECURSOS”. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente
os atrasos referem-se à doação oriunda do mesmo partido ao qual
Num. 44034059 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

o candidato é filiado e a arrecadação de recursos próprios, verifica-
se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta
Corte.

3. A apresentação de prestação de contas retificadora
espontânea, antes de realizada a análise técnica das contas,
ainda que não observe os requisitos previstos no art. 71 da
Resolução TSE 23.607/2019, pode ser aceita, mormente
considerando-se que o prestador de contas poderia apresentá-
la após a emissão do parecer de diligências.

4. A exclusão, na prestação de contas retificadora, de despesa
inicialmente declarada na prestação de contas final não implica no
reconhecimento de omissão de gastos quando a nota fiscal
indicada não é identificada por meio dos procedimentos de
circularização.

5. A ausência da apresentação de documentos fiscais aptos a
comprovar os gastos eleitorais com recursos do Fundo Partidário e
do FEFC enseja a devolução dos recursos ao Erário, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.

6. O pagamento de valores superiores àqueles previstos em
contrato é irregular, ante a ausência de documento hábil a lastrear
a despesa.

7. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se os gastos de
campanha obedecem à finalidade declarada ou são
antieconômicos. Precedentes desta Corte.

8. A ausência de diferença substancial no trabalho
desempenhado que justifique a discrepância remuneratória com
relação aos demais contratados para a mesma função implica a
malversação dos recursos de campanha, ensejando a devolução
da diferença. Precedente desta Corte.

9. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

10. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas.
Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

11. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens móveis
Num. 44034059 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

ou imóveis, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do
TSE.

12. Irregularidades que atingem 17,42% do total da movimentação
financeira da campanha, o que impossibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do
TSE.

13. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060298738, Acórdão,
Des. Desa. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
19/08/2024.) (Grifei)

Destarte, a irregularidade no procedimento é falha meramente
formal, que implica tão somente na aposição de ressalva.

II.ii. Do atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

Da análise dos autos, verifica-se que houve a atraso na apresentação de
relatórios financeiros pela prestadora de contas, como restou indicado no item 1.3 do
parecer técnico conclusivo da Seção de Contas:

Em sua petição, o prestador de contas apresentou o seguinte esclarecimento:

“Nota Explicativa: Houve problema na apresentação do relatório
referente as doações. No entanto, a falha restou sanada com a
Num. 44034059 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

apresentação, ainda que intempestiva, dos aludidos relatórios, e da
prestação de contas final, não prejudicando a confiabilidade dos
documentos contábeis, tampouco obstaculizando a efetiva
fiscalização da movimentação financeira realizada durante a
campanha. Frisa-se ainda que o percentual corresponde a menos
de 5% dos valores recebidos na campanha.”

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
Num. 44034059 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que a prestadora de contas recebeu um relatório
financeiro, no qual constam duas doações de “Outros “Recursos” da Direção Estadual do
PSD – Partido Social Democrático, sendo uma doação de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil
reais), com 04 (quatro) dias de atraso na entrega do relatório e, R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), com 03 (três) dias de atraso.

Além dessas doações, recebeu R$ 5,00 (cinco reais) oriundos de doação de
“Outros Recursos” de pessoa física – ELAINE APARECIDA MIGUEL, com 28 (vinte e
oito) dias de atraso na entrega do relatório e, e mais R$ 100,00 (cem reais) de doação de
“Outros Recursos” do candidato a Deputado Federal pelo PTB, ARNO ROBERTO BOOS,
com 304 (trezentos e quatro) dias de atraso na entrega do relatório.

Dessas doações, as doações realizadas pelo partido PSD representam
juntas, 4.94% dos recursos de campanha, com atrasos em poucos dias, e as demais
juntas, com atraso de muitos dias, representam somente 0,01% dos recursos financeiros
de campanha.

Considerando que o atraso no envio dos relatórios relativos às doações com
valores mais expressivos ocorreu em, no máximo, 04 (quatro) dias e, que as demais
doações, muito embora com atrasos substanciais, representam valor ínfimo (0,01%) em
relação ao total dos recursos financeiros de campanha, tem-se que, embora com
infringência ao artigo 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve prejuízo à
análise das contas. Ademais, mesmo se somarmos todas as doações recebidas, ainda
assim o percentual representa valor não relevante em relação ao total dos recursos de
campanha, qual seja, de 4,95%.

Nesse sentido, cite-se adiante julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGISTRO INCORRETO DE DESPESA.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando impacta percentual pouco
significativo das receitas totais, pode ser superado mediante a
aposição de ressalva. Precedente.

2. Não caracteriza omissão de despesa o registro incorreto do
nome do fornecedor na prestação de contas, quando os demais
dados do gasto foram devidamente lançados.

Num. 44034059 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

3. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas
parcial é irregularidade de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os
demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode
conduzir à desaprovação das contas. Precedentes.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060368981, Acórdão,
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024.)
(Grifei)

Assim, tendo em conta o atraso em períodos tão exíguos para as doações
com valores mais substanciais e, considerando que, para as doações com atrasos mais
expressivos, seus valores são ínfimos, sem que trouxesse qualquer tipo de prejuízo à
análise das contas, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional é no sentido de que a
irregularidade, mesmo plenamente configurada, não tem aptidão para conduzir à
desaprovação, sendo passível de superação com a aposição de ressalva face à
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, quando se considera que as falhas não trouxeram prejuízo à análise
das contas, sendo meras irregularidades formais, não há que se falar em desaprovação,
sendo possível a anotação de ressalva ao apontamento.

II.iii. Da ausência do comprovante de recolhimento de recursos do FEFC não utilizados

Constou no item 1.4.2 do parecer técnico conclusivo que não foi apresentado
o comprovante de recolhimento de recursos não utilizados do FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

Das sobras financeiras de campanha, R$ 6,00 (seis reais) se referem a
recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha não utilizados,
conforme se observa do Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora, id. 43750475,
representado 0,0004% do total de receitas de campanha. Esse valor é ínfimo, diante do
total das receitas recebidas, cabendo mera ressalva a essa falha.

Os recursos do FEFC, não utilizados, devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do § 5º, art. 50, da Resolução TSE 23.607/2019.

II.iii. Das divergências entre as informações constantes na prestação de contas em relação
àquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral

O Setor Técnico apontou no item 2.1 do parecer de diligências a existência
da Nota Fiscal nº 18927, emitida pelo fornecedor PRESS ALTERNATIVA LTDA, no valor
de R$ 4.165,00 (quatro mil, cento e sessenta e cinco reais), que representa 0,26% das
despesas de campanha, cuja despesa não foi lançada na prestação de contas do partido.
Num. 44034059 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

Após ser intimado, o prestador de contas manifestou-se na petição de id.
43888521 que: ‘A Nota fiscal citada foi emitida sem autorização do Partido, não houve a
prestação de serviços indicados para o Partido”.

Além de sua manifestação antes citada, o prestador de contas manifestou-se
de forma complementar no id. 43888976, trazendo o seguinte esclarecimento:

“O requerido não autorizou e não reconhece a despesa da nota
fiscal indicada; quanto ao cancelamento da nota, recentemente
notificou a empresa para que apresentasse a documentação
referente ao cancelamento, no entanto segundo o fornecedor não
seria possível cancelar. Vale ressaltar que, ainda que fosse
possível cancelar a nota fiscal emitida a mais de 1 ano, essa ação
só poderia ser realizada pelo emissor da nota. Portanto o partido,
sem condições formais para cancelar a nota, não pode ser
prejudicado pela omissão, negligência e imperícia do fornecedor.”

O Setor Técnico manifestou-se por manter o apontamento no item 6.2.2 do
parecer técnico conclusivo.

Sobre o tema, impõe consignar que a emissão de nota fiscal para o CNPJ de
campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento (art. 60
da Res. TSE nº 23.607/2019). Se o gasto não ocorreu ou ocorreu em valor diverso do
apontado, a nota fiscal deveria ter sido cancelada (de forma correta) e, bem ainda,
adotados os procedimentos previstos nos §§ 5º e 6º do art. 92 da Res. TSE nº
23.607/2019:

“Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias
estaduais e municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal
Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo as
notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e
serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I),
nos seguintes prazos:

(...)

§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua
regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será
objeto de notificação específica à Fazenda informante, no
julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal,
bem como de encaminhamento ao Ministério Público.

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais
eletrônicas após sua regular informação como válidas pelos órgãos
fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá
Num. 44034059 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

apresentar a comprovação de cancelamento, junto com
esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.”

Em que pesem os argumentos trazidos aos autos pelo prestador de contas,
não há qualquer documento que comprove, por exemplo, a existência da citada
notificação para cancelar a nota fiscal. De qualquer forma, mesmo que houvesse tal
documento, o entendimento atual é que, em casos da espécie, há a presunção de que o
recurso transitou fora da conta bancária de campanha.

Nesse sentido, segue o seguinte entendimento do C. TRE – BA, in verbis:

Agravo Interno. Prestação de Contas de Campanha. Eleições
2022. Desaprovação. Ordem de devolução ao Tesouro Nacional.
Documento fiscal identificado a partir de informações fazendárias.
Gasto omitido do balanço contábil. Simétrica omissão de
arrecadação financeira. RONI. Ausência de prova do cancelamento
da nota fiscal e de esclarecimentos do fornecedor. Ausência de
notificação extrajudicial. Prejuízo à atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral. Irregularidade mantida. Desprovimento.
Manutenção da decisão agravada e da ordem de devolução ao
Erário.

1 - A falha consistente na identificação de documento fiscal,
emitido em prol da candidatura e alheio ao seu devido lançamento
nas contas prestadas, exige saneamento na forma do art. 92, §6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 ou, ao menos, prova da
notificação extrajudicial do emissor, na linha de precedentes desta
corte.

2 - À mingua da comprovação do cancelamento do
documento fiscal ou da respectiva notificação extrajudicial do
emissor, deve ser reconhecida a irregularidade de recurso de
origem não identificada ante a autorizada presunção de
trânsito de recursos fora da conta bancária;

3 - O documento fiscal não registrado no balanço, de cuja
emissão foi apurada a partir de informações fazendárias, encerra
omissão de gasto eleitoral e de arrecadação financeira que
resultam inviabilização da atividade fiscalizatória sobre o gasto.

4 - Nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se
inalterado o julgado agravado

(TRE – BA - AGRAVO REGIMENTAL no(a) PCE nº060294240,
Num. 44034059 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

Acórdão, Des. Danilo Costa Luiz, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, 22/11/2023.) (Grifei)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO PARA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DESPESAS NÃO DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, CONTABILIZADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. DIVERGÊNCIA ENTRE CONTAS APRESENTADAS E
RETIFICADORA. FALHAS FORMAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE EM PAGAMENTOS FEITOS COM
RECURSOS DO FEFC. DOAÇÃO PARA CANDIDATOS DE
PARTIDOS DIVERSOS DAQUELE AO QUAL O PRESTADOR É
FILIADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios
financeiros é falha formal, que não enseja a desaprovação das
contas, quando não impossibilita o exame contábil e a identificação
da origem e do destino dos recursos financeiros movimentados
pelo candidato.

2. As despesas não declaradas na prestação de contas parcial,
quando contabilizadas na prestação de contas final, sem prejudicar
a fiscalização, ocasionam apenas ressalvas no julgamento das
contas. Precedentes desta Corte.

3. É natural a divergência entre contas apresentadas e
retificadoras subsequentes, quando há a identificação de erros
posteriormente corrigidos, sem que o fato, por si só, configure
irregularidade.

4. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa descrita no respectivo
documento, especialmente quanto ausente o efetivo
cancelamento, concluindo-se que o gasto eleitoral ocorreu e
que houve omissão da despesa na prestação de contas
quando não declarada pelo prestador.

5. Inexistindo compatibilidade entre a atividade econômica do
fornecedor e os serviços contratados, e ausente prova da efetiva
execução dos serviços, considera-se não comprovado o gasto.

6. Não comprovadas as despesas pagas com verbas públicas, na
forma exigida pelo artigo 60 da Resolução TSE 23.607/2019, o
Num. 44034059 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

prestador deve recolher ao Tesouro Nacional o valor utilizado.

7. A inexistência de candidatura em coligação para o cargo eletivo
disputado pelo prestador de contas e o donatário, faz incidir a
vedação à doação de recursos públicos, ainda que se tenha
formado coligação para disputa de cargos majoritários e que se
trate de doação estimável.

8. Considerando que o valor total envolvido nas irregularidades
apuradas é inferior a 10% (dez por cento) do total das receitas em
análise, autoriza-se a aplicação dos princípios de proporcionalidade
e razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas
apresentadas. Precedentes desta Corte.

9. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(TRE – GO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060265906, Acórdão, Des. Ivo Favaro, Publicação: DJE - DJE,
23/08/2024.) (Grifei)

O Setor Técnico apontou no item 2.2 do parecer de diligência a existência de despesas não
lançadas pelo prestador de contas, conforme quadro abaixo:

Após receber as manifestações do prestador de contas, consultou as contas
anuais do partido, do exercício de 2022, através do site do TSE DIVULGASPCA, o qual é
a c e s s í v e l
a
q u a l q u e r
c i d a d ã o
a t r a v é s
d o
l i n k
https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2022/PR/ED/partidoDetalhe/14/despesasP
restador/323, tendo encontrado o registro no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais) de despesas com a fornecedora YEDA LUIZA CALDEIRA DA SILVA CAETANO, e
tão somente um dos lançamentos de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), das despesas
com a fornecedora LOIVA INES MULLER, a saber:

Num. 44034059 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

O Setor técnico, diante do ausência de maiores esclarecimentos, mormente
em razão de haver 02 (dois) lançamentos valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais),
com emissão de 02 (dois) documentos fiscais 41988158 e 42003958, pressupondo a
existência de duas despesas diversas, mas com valores iguais, manteve o apontamento
quanto a ausência de lançamento de um dos valores de R$ 630,00 (seiscentos e trinta
reais), que representa 0,04% das despesas de campanha, no item 6.3 do parecer técnico
conclusivo.

Essa despesa, de forma análoga ao que ocorreu no item 6.2.2 do parecer
técnico conclusivo, não transitou em contas bancárias da campanha eleitoral, implicando
existência de recursos de origem não identificada que, nos termos do artigo. 32 da
Resolução TSE 23.607/2019, devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional.

As irregularidades apontadas nos itens 6.2.2 e 6.3 do parecer técnico
conclusivo, in casu, são pouco relevantes, eis que representam, em conjunto, tão
somente 0,30% das despesas totais de campanha e não comprometem a análise das
contas, de modo a fazer incidir o disposto no art. 30, §2º-A, da Lei n. 9.504/97, motivando
a aplicação de mera ressalva.

Dessa forma, tratam-se de irregularidade que, isoladamente, não dão ensejo
à desaprovação das contas, correspondendo percentualmente a 0,30% dos gastos
realizados, o que não prejudica a confiabilidade, a transparência e a regularidade das
contas.

Assim, as inconsistências ora analisadas justificam, pois, a aposição de mera
ressalva. Todavia, como as despesas não transitaram em contas bancárias de campanha,
e se tratam de recursos de origem não identificada, na forma do art. 32 da Res. TSE nº
23.607/2019, no valor total de R$ 4.795,00 (quatro mil cento e sessenta e cinco reais),
devendo tal valor ser transferido ao Tesouro Nacional.

II.iv. Das irregularidades na utilização de recursos do FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

No item 3 do parecer de diligências, o Setor Técnico apontou a existência de
despesas com materiais impressos pagos ao fornecedor E.L. PESSOA LTDA no total de
R$ 15.560,33 (quinze mil quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos), sem o
devido registro dessas doações por valores estimáveis em dinheiro na prestação de
contas ora em exame.

Após ser intimado, assim se manifestou o prestador de contas, in verbis:

Num. 44034059 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

Diante da manifestação nada esclarecedora e que nada justificou a ausência
dos registros antes apontados, o Setor Técnico, no item 8.2 do parecer técnico
conclusivo, manteve o apontamento quanto às inconsistência apuradas.

Sobre o tema os artigos 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE estabelecem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos: [...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput
nas seguintes hipóteses: [...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa; e [...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º
deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados
na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos
I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço. [...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00
(quatro mil reais) por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos
ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
Num. 44034059 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa. [...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de
contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos,
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

Art. 38.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão
constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela
relativa ao que houver arcado com os custos.

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação
de Contas do beneficiário, o registro da realização e do recebimento de doações é
necessário, uma vez que os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de
campanha, nos termos do artigo 5º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim
dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os
Num. 44034059 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

gastos realizados pelo candidato e os efetuados por partido político
que possam ser individualizados, na forma do art. 20, II, desta
Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos
políticos ou outros candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que os gastos que
constituem doações estimáveis em dinheiro devem ser registradas na prestação de
contas do doador. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.

(...)

DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DOS
GASTOS. DOADOR. REGISTRO DOS VALORES PELO
BENEFICIÁRIO.

(...)

2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro
repassados entre partido e candidato, decorrente de materiais de
propaganda eleitoral, deve ser apurada na prestação de contas do
doador responsável pelo pagamento, ficando automaticamente
dispensada a sua comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe
apenas o registro dos valores das operações em suas contas,
conforme art. 60, § 4º, inciso II e § 5º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

(...)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as
contas com ressalvas e reduzir o montante a ser recolhido.
[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 30/05/2022, não destacado no
original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. (..) REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
RESPONSABILIDADE DE DOADOR E DONATÁRIO.

(...)

Num. 44034059 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

3. A arrecadação de receitas estimáveis deve ser objeto de registro
na prestação de contas do doador e do donatário, mas este não é
responsável pela omissão daquele. No caso, o prestador,
candidato beneficiário de doação em recursos estimáveis realizada
pelo partido político, fez o devido registro em sua prestação de
contas, na proporção do rateio de serviços e material de
propaganda, enquanto o partido doador registrou apenas a
integralidade da despesa, paga em nome próprio, sem discriminar
as doações estimáveis aos candidatos.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. [TRE/PR, PC nº
0602586, rel. Jose Rodrigo Sade, DJE 16/05/2022, não destacado
no original]

Vê-se que não foram realizados os registros das doações por valores
estimáveis em dinheiro realizadas pelo partido, que deixou de declarar o total de R$
15.560,33 (quinze mil quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos) dessas
doações, relacionadas a materiais impressos.

Foi possível verificar-se, no entanto, nos campos de dados adicionais das Notas
Fiscais nºs 45, 99, 13, 76 e 80, o nome dos candidatos beneficiários, o que comprova a
destinação dos materiais impressos e a regularidade dos gastos com FEFC.

Assim, resta configurada a irregularidade no valor de R$ 15.560,33 (quinze
mil quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos), que representa 0,96% das
despesas totais da campanha (R$ 1.627.344,00), mas esse valor não necessita de
devolução ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019,
porque a comprovada a sua destinação.

II.v. Do atraso na abertura da conta bancária

A falha especificada pelo Setor Técnico deste Tribunal está indicada no item 9.2 do parecer
técnico conclusivo (id. 43919449), conforme quadro abaixo:

Após ser intimado quanto ao apontamento supracitado no parecer de
diligências, o prestador de contas apresentou a seguinte manifestação (id. 43888521): “O
Banco do Brasil só aceitava abrir a conta por meio de agendamento, eis que agendaram
Num. 44034059 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

somente par ao dia 18 de agosto de 2022.”

Diante dessa manifestação do prestador de contas, o Setor Técnico manteve
o apontamento pela ressalva.

De início, destaque-se que a abertura da conta bancária de campanha para
partidos políticos é pré-requisito para a arrecadação de recursos para a campanha
eleitoral, nos termos do art. 3º, II, c, da Resolução TSE 23.607/2019.

Ademais, havia a obrigação legal do partido que não possuía a conta
bancária “doações para companha” aberta até o dia 15 de agosto de 2022, em
providenciar a abertura da referida conta até 15 de agosto do ano das eleições,
consoante determina o artigo 8º, § 1º, II, da Resolução no 23.607/2019 do TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas
ou os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias,
postos de atendimento bancário ou por meios eletrônicos:
(Redação dada pela Resolução no 23.665/2021)

II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para
campanha” até o dia 15 de agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15
de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições de
2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)

[...]

Na espécie, infringindo ao previsto no artigo 8º, § 1º, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, verifica-se que houve um atraso de 03 (três) dias para a abertura da
conta específica, a qual ocorreu 18/08/2022, quando o termo final era 15/08/2022.

Apesar da inobservância do prazo legal, reputa-se que a inconsistência não é
suficiente para, por si só, levar à desaprovação das contas, embora deva ser sopesada
com as demais. Isso porque, além de o atraso haver compreendido apenas 03 (três) dias,
não há indícios de que tenha ocorrido movimentação financeira de recursos privados
anterior à sua abertura.

Assim, mesmo em relação às notas fiscais obtidas mediante circularização,
há duas notas fiscais emitidas em 04/08/2022 e 05/08/22, ambas no valor de R$ 630,00
(seiscentos e trinta reais) e que, juntas, correspondem a 0,08% das despesas totais da
campanha, cujas datas de emissão ocorreram antes da efetiva abertura da conta bancária
pelo prestador de contas.
Num. 44034059 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, conforme a seguir:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS
E L E I T O R A I S . C O M B U S T Í V E I S . N O T A F I S C A L .
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA
CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS.
VALOR DIMINUTO. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

[...] 4. Impõe–se a aposição de mera ressalva ao atraso diminuto
na abertura da conta bancária quando não ocorrem indícios de
movimentação financeira anterior e não houve, por este motivo,
prejuízo à fiscalização. [...] 6. Recurso conhecido e, no mérito,
provido. Contas aprovadas com ressalvas. (RECURSO
ELEITORAL no 060062954, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 129, Data
05/07/2022)

Portanto, o diminuto lapso de tempo de atraso após a abertura da conta
bancária não impediu a verificação da regularidade final das contas, cabendo, neste caso,
a mera aposição de ressalvas, muito embora a falha in casu deva ser sopesada em
conjunto com as demais falhas apuradas nestes autos.

II.vi. Das divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de conta e
aquela registrada nos extratos eletrônicos

O Setor Técnico apontou no item 9.3 do parecer técnico conclusivo a
existência de transferência de R$ 5,00 (cinco) reais realizada pela Tesoureira do Partido,
ELAINE APARECIDA MIGUEL, com “Outros Recursos”, à conta do FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, conforme quadro reproduzido a seguir:

Após ser intimada acerca desse apontamento, o prestador de contas
esclareceu na manifestação de id. 43888521:

“A tesoureira do Partido necessitava encerrar a conta no banco, no
entanto havia uma taxa em aberto no valor de R$ 5,00 (cinco
Num. 44034059 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

reais), então com o objetivo de encerrar a conta, a tesoureira fez a
doação de R$ 5,00 via pix para a conta.”

O Setor Técnico relatou que a doação financeira originária de “Outros
Recursos”, no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, transitou na conta bancária do FEFC e
manteve a ressalva.

Embora o crédito do valor de R$ 5,00 (cinco) reais tenha transitado
indevidamente na conta do FEFC, é possível identificar o doador, a origem desse recurso
e, concluir por sua finalidade, que foi o pagamento de taxa bancária para encerramento
da conta.

Assim, em que pese a transação bancária não tenha ocorrido pela via correta,
mas, diante do valor ínfimo envolvido, qual seja correspondente a 0,0003% do total de
receitas de campanha, ao caso, cabe a mera ressalva.

II.vii. Dos recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas final

No item 10 do parecer técnico conclusivo, o Setor Técnico apontou a
existência de recibo lançado na prestação de contas, posteriormente à entrega da
prestação de contas finais, com infringência aos arts. 7º, § 4º e 33, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem
cronológica concomitantemente ao recebimento da doação.

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem
arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de
recursos exclusivamente para a quitação de despesas já
contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral.

[...]

O referido recibo, P14000375353PR000351A, refere-se a doação de R$
100,00 (cem reais) realizada em 28/10/2022 pelo candidato a Deputado Federal ARNO
ROBERTO BOOS, via PIX, de “Outros Recursos”.
Num. 44034059 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

Sobre o referido apontamento, o prestador de contas manteve-se silente, sem
qualquer esclarecimento.

Todavia, a falha apontada não impediu a análise técnica, nem tampouco
trouxe dúvida quanto à regularidade das contas. O valor de R$ 100,00 (cem reais)
representa 0,01% de toda a receita de campanha arrecadada, valor não relevante e que
não representa gravidade suficiente para gerar a desaprovação das contas, mas apenas
nota de ressalva.

II.viii. Do aprofundamento do exame de gastos eleitorais

Com referência ao item 11.1 do laudo técnico conclusivo, o Setor Técnico
apurou o registro de divergências entre informações relativas às despesas constantes da
prestação de contas final em relação àquelas constantes da prestação de contas parcial,
com infringência ao art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, conforme quadro a
seguir:

Desses apontamentos, o Setor Técnico entendeu por afastar aquele relativo
ao fornecedor ADSGTREAM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A., eis que o prestador de
contas apresentou esclarecimentos já descritos nos itens 6.2.1 e 9.3, afastando a
ressalva nesse particular.

Quanto ao apontamento relativo ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
lançados como despesa da prestação de contas parcial ao fornecedor ROSIVALDO
PEREIRA DE ARAÚJO, ‘zerando’ esse lançamento na prestação de contas final.

O prestador de contas apresentou manifestação, esclarecendo com segue:

“Nota Explicativa: Rosivaldo O valor inicial era de R$ 4.000,00,
mas foi alterado durante a campanha.”

A divergência apurada é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representando
0,25% do total das despesas de campanha.

Acerca da prestação de contas parcial, o artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que:

Num. 44034059 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas
doadoras ou do CNPJ dos partidos políticos ou das
candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento
das fornecedoras ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final. (Grifei).

Da informação prestada pelo partido prestador de contas não é possível
extrair, de forma conclusiva, o motivo da ausência do lançamento na prestação de contas
final, ou mesmo, o motivo de ter-se excluído esse valor.

É sempre importante frisar que o objetivo das contas parciais é justamente
oferecer aos cidadãos e à Justiça Eleitoral informação fidedigna acerca da real
movimentação financeira e campanha, o que, in casu, não ocorreu.

Por outro lado, em que pese a diferença de pagamento apontada não ser
relevante, pois representa 0,25% do total das despesas de campanha, e não ser
suficiente para se desaprovar as contas de forma isolada, ao final, esse apontamento
será avaliado, em conjunto com as demais falhas apontadas, para desaprovar ou não as
Num. 44034059 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

presentes contas.

II.ix. Dos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

O Setor Técnico apurou no item 11.2 do parecer técnico conclusivo a
existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, cujo quadro segue a seguir:

Após ser intimado acerca dos apontamentos do parecer de diligências, o
prestador de contas assim se manifestou:

“Os valores não informados correspondem a menos de 10% do
valor total movimentado na campanha eleitoral e foram
devidamente indicadas na prestação de contas final”.

Diante da resposta do prestador de contas, o Setor Técnico manteve a
ressalva.

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Num. 44034059 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
Num. 44034059 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...] (grifei)

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva
Num. 44034059 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo. Caso
contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o percentual se
mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da
emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior
ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia
divergente, eis que a despesa foi realizada com recursos do Fundo
Partidário, e, portanto, constitui sobra de campanha, nos termos
dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de
contas parcial, de doações e gastos eleitorais realizados
anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando
atinge–se percentual de irregularidade de 88,48% em relação
ao total de recursos movimentados durante a campanha. 3.
Contas desaprovadas. (Grifei)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
de, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
Num. 44034059 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas
para militância formalizada posteriormente, sem que haja garantia
quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos
nos contratos, cujos instrumentos são também falhos quanto às
informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos
artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge
73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na
comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, à determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é
suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas
final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.
4. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que
atinge 44,4% do total de despesas contratadas é falha grave,
apta a conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023). (Grifei)

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 116.068,70 (cento e dezesseis mil, sessenta e oito reais e setenta centavos),
o que corresponde a 7,13% do total de despesas da campanha eleitoral.

O presente apontamento será sopesado com os demais apontamentos para
eventual desaprovação das presentes contas.

II.vi. Das sobras de campanha

O Setor Técnico apurou no item 12 do parecer técnico conclusivo a existência
de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) de sobras de campanha de “Outros Recursos” e de
R$ 6,00 (seis reais) de recursos não utilizados do FEFC. Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

Sobre os recursos não utilizados do FEFC, já foi destacado no item “II.iii. Da
ausência do comprovante de recolhimento de recursos do FEFC não utilizados.”, restando
ao prestador de contas a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional esse valor, nos
Num. 44034059 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Quanto às sobras de “Outros Recursos”, houve a transferências de R$ 40,00
(quarenta reais) da conta de “Outros Recursos”, conta 53.195-2 – agência 3184, para
pagamento de tarifas bancárias da conta do Fundo Partidário, conta 53.197-9 – agência
3184, ambas do Banco do Brasil S.A.

O recolhimento de sobras de campanha de “Outros Recursos” devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
“Outros Recursos”, nos termos do art. 50, §§ 1º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos
recursos e a filiação partidária da candidata ou do candidato, até a
data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

[...]

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º
deste artigo devem ser depositadas na conta bancária do partido
político destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista
na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos.

Como antes relatado, de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) de sobra de
campanha de “Outros Recursos”, R$ 40,00 (quarenta reais) foram transferidos para a
conta do Fundo Partidário do prestador de contas e os R$ 5,00 (cinco reais)
remanescentes que, somados aos R$ 6,00 (seis reais) de recursos não utilizados no
FEFC, foram lançados como sobras financeiras de campanha no Extrato da Prestação de
Contas Final Retificadora, id. 43750475.

Embora a contabilização do valor de R$ 40,00 (quarenta reais) tenha ocorrido
para conta diversa daquela que determina o art. 50, §§ 1º e 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, tal valor foi lançado para outra conta bancária do próprio partido (Fundo
Partidário), não havendo maiores ilações a respeito. Nesse particular, em que pese a
infringência apontada, cabe tão somente ressalva.

Quanto aos demais valores que sobraram, deve ser recolhido o valor de R$
6,00 (seis reais) ao Tesouro Nacional, como já foi destacado no item “II.iii. Da ausência do
comprovante de recolhimento de recursos do FEFC não utilizados.”, nos termos dos §§ 1º
e 2º, artigo 79, da Resolução TSE 23.607/2019 e, a transferência à conta de Outros
Recursos do partido, do valor de R$ 5,00 (cinco) reais, como determina o art. 50, §§ 1º e
4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44034059 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

II.vii. Da dívida de campanha

No item 13 do parecer técnico conclusivo, o Setor Técnico informou sobre a
existência de dívida de campanha no valor de R$ 49.250,00 (quarenta e nove mil
duzentos e cinquenta reais) lançados pelo prestador de contas, como se verificar no
Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora, id. 43750475.

Sobre as dívidas de campanha, assim preconiza o artigo 33, da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem
arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

[...]

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de
campanha a que se refere o § 2º deste artigo devem,
cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites
legais de doação e às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para
Campanha" do partido político, prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos, excetuada a
hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo
Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a
integral quitação dos débitos, conforme o cronograma de
pagamento e quitação apresentado por ocasião da assunção da
dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se
refere o caput devem ser comprovadas por documento fiscal hábil
e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro
meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos
partidários não estão sujeitas à autorização da direção nacional
prevista no § 3º e devem observar as exigências previstas nos
§§ 5º e 6º deste artigo. (Grifei)

Em que pesem as determinações supracitadas, não há notícia de que o
prestador de contas tenha-as atendido, seja na Prestação de Contas Anual relativa ao
exercício de 2022, PC-PP 0600409-68.2023.6.16.0000, como preconiza o inciso III,
Num. 44034059 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii.
supracitado, ou mesmo através da comprovação do efetivo pagamento dessa dívida.

Com essas razões, entende–se que há dívida de campanha, a ser honrada
pela agremiação, que consiste em falha material que representa 3,03% da despesas
totais de campanha (R$ 1.627.344,00), em face de não haver prova da inclusão
d a d í v i d a n a p r e s t a ç ã o d e c o n t a
a n u a l ,
s e m ,
c o n t u d o ,
determinação de devolução de valores.

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, cumpre anotar:

Item 1.2 – prestações de contas retificadoras apresentadas sem justificativa – mera ressalva;
Item 1.3 - dos relatórios financeiros em atraso – atraso de poucos dias para doações que
representam 4,94% dos recursos de campanha e de atraso mais relevante para doações
que representam 0,01% dos recursos financeiros de campanha – 4,95% dos recursos
financeiros de campanha – mera ressalva;
Item 1.4.2 – da ausência de recolhimento de recursos não utilizados do FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – 0,0004% dos recursos de campanha - R$ 6,00
(seis reais) – ressalva;
Item 6.2.2 – despesa não lançada na prestação de contas – R$ 4.165,00 – 0,26% das
despesas totais de campanha – RONI - recolhimento ao Tesouro Nacional;
Item 6.3 – despesa não lançada na prestação de contas – R$ 630,00 – 0,04% das despesas
totais de campanha – RONI - recolhimento ao Tesouro Nacional;
Item 8.2 – doações estimáveis em dinheiro não lançadas – - 0,96% das despesas totais de
campanha - FEFc não comprovado;
Item 9.2 - Do atraso na abertura da conta bancária – poucos dias - mera ressalva;
Item 9.3 – Da doação de valor de “Outros Recursos” que transitou na conta bancária do
FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha – valor ínfimo – 0,0003% do total
das receitas de campanha – mera ressalva;
Item 10 – recibo lançado após a entrega de prestação de contas finais – valor não relevante
– 0,01% da receita total de campanha – mera ressalva;
Item 11.1 - Da divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas final em relação àquela constante na prestação de contas parcial - corresponde a
0,25% do total das despesas de campanha – mera ressalva;
Item 11.2 – Dos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da prestação de
contas parcial, mas não informados à época – representam 7,13% do total de despesas da
campanha - ressalva;
Item 12 – sobra de campanha da conta bancária de Outros Recursos e valor não utilizado
do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha – depósito à conta bancária do
partido e recolhimento ao Erário, respectivamente;
Item 13 – Dívida de Campanha não lançada na Prestação de Conta Anual do partido –
3,03% do valor total das despesas de campanha – ressalva.

Há irregularidades às quais devem ser apostas meras ressalvas, porém,
existem outras que repercutem de forma efetiva na regularidade das contas e que,
somadas, correspondem a 11,37% das despesas totais de campanha e a 5,26% das
Num. 44034059 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

receitas totais de campanha que, somadas, resultam em 16,63% da movimentação
financeira da campanha eleitoral. Esse percentual não se coaduna com o patamar
estabelecido pelo C. TSE e seguido por esta Corte quanto para a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, resultando, ao final, em desaprovação das
contas.

As falhas apuradas nos itens 1.4.2, 6.2.2 e 6.3 do parecer técnico conclusivo
também importam obrigação financeira ao prestador de contas, com a devolução do valor
de R$ 4.801,00 (quatro mil oitocentos e um reais) ao Tesouro Nacional, na forma dos §§
1º e 2º, art. 79, e art. 32, da Resolução TSE 23.607/2019 e, o item 12, em obrigação de
se realizar o depósito do valor de R$ 5,00 (cinco reais) na conta bancária de “Outros
Recursos” dessa agremiação partidária, nos termos do art. 50, §§ 1º e 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Nessa quadra, as irregularidades apuradas não admitem superação pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da
compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPESA SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO
COMO DIMINUTO. PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às premissas
assentadas pela instância regional e não se confunde com o reexame e a revaloração
do caderno probatório, providência incabível em sede de recurso especial, a teor do
disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 – oitocentos
e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020). (Grifei)

Num. 44034059 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB – Diretório
Estadual - PR, relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da
Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o
recolhimento do valor de total de R$ 4.806,00 (quatro mil, oitocentos e seis reais), no
prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão, assim divididos:

a) R$ 4.795,00 (quatro mil setecentos e noventa e cinco reais) ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, da Resolução TSE 23.607/2019;

b) a devolução do valor de R$ 6,00 (seis reais) ao Tesouro Nacional, na
forma dos §§ 1º e 2º, art. 79, da Resolução TSE 23.607/2019;

c) e o depósito do valor de R$ 5,00 (cinco reais) na conta bancária de “Outros
Recursos” dessa agremiação partidária, nos termos do art. 50, §§ 1º e 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019,

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Resolução TSE nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido o valor de R$ 4.795,00 (quatro mil setecentos e
noventa e cinco reais), dos quais: R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) corrigidos a partir
de agosto/2022; e R$ 4.165,00 (quatro mil cento e sessenta e cinco reais) corrigidos a
partir de setembro/2022; meses de emissão das notas fiscais não lançadas na prestação
de contas, nos termos do art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE, ou da formulação de
pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE nº 23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44034059 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603217-80.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN -
PR75113 - RESPONSÁVEL: ELAINE APARECIDA MIGUEL - Advogados do(a) RESPONSÁVEL:
CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113 - RESPONSÁVEL: MARISA
LOBO FRANCO FERREIRA ALVES - Advogados do(a) RESPONSÁVEL: MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI -
PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034059 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016132639800000042986795
Número do documento: 24092016132639800000042986795
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:43:27